Tribunal: TJBA
Processo: 8059907-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059907-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, CELIA TERESA SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ART. 485, II, DO CPC/2015. INCONFORMISMO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I - Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo autor, em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil;

II - O art. 485, inciso II, do CPC/2015 prevê a extinção do feito, sem julgamento do mérito, quando
"o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes"
;

III - Por sua vez, o § 1º do art. 485 do CPC/2015 determina a intimação pessoal da parte para suprir a falta antes de proferir a decisão extintiva;

IV -
In casu
, ausente a intimação pessoal do demandante para dar andamento ao feito, a sentença terminativa padece de nulidade;

V - Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8059907-14.2021.8.05.0001
, figurando como apelante
JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS
, e como apelado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.